Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714374-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELZUITA PEREIRA DA TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a recorrente e o recorrido para manifestarem-se acerca do parecer do Ministério Público, ID 41104656. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 8 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito